Tribunal: TJDFT
Processo: 0715152-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715152-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA EMIDIO FERREIRA DE SOUSA, B. J. E. G. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA EMIDIO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JESSICA EMIDIO FERREIRA DE SOUSA E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0703343-36.2024.8.07.0006, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a redução de mensalidade de plano de saúde. Decisão de ID 58028825 indeferiu a concessão do efeito suspensivo. A parte agravante peticiona requerendo a desistência da ação no ID 59104031. É o relatório. DECIDO. A desistência da ação deverá ser analisada pelo juízo agravado, contudo, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 15 de maio de 2024 11:17:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador